Tribunal: TJDFT
Processo: 0705334-17.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705334-17.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESSA RESENDE GONCALVES EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VANESSA RESENDE GONÇALVES, requerendo seja emprestado efeitos modificativos ao recurso. Intime-se a CAESB para se manifestar. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 15 de dezembro de 2020 18:08:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator